Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-15.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação Anulatória de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da contratação. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito. Sentença improcedente. Manutenção. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação Anulatória de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da contratação. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito. Sentença improcedente. Manutenção. Recurso conhecido e não provido.